Tribunal: TJSP
Processo: 2014070-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Criação de canil coletivo municipal - Ausentes ambos os pressupostos legais para a concessão da liminar – Não comprovado o periculum in mora - Inexistência, outrossim, de ato abusivo do magistrado, estando a decisão devidamente fundamentada - Manutenção da r. decisão - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2014070-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Auriflama, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MUNICÍPIO DE AURIFLAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014070-90.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de instrumento: 2014070-90.2020.8.26.0000
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravada: MUNICIPALIDADE DE AURIFLAMA
Juiz: RICARDO PALACIN PAGLIUSO
Comarca: AURIFLAMA
Voto n.o: 14.752 E*
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação civil pública
Criação de canil coletivo municipal - Ausentes ambos os
pressupostos legais para a concessão da liminar Não
comprovado o periculum in mora - Inexistência,
outrossim, de ato abusivo do magistrado, estando a
decisão devidamente fundamentada - Manutenção da r.
decisão - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
ativo, interposto contra a r. decisão trasladada a fls. 334 que, em ação civil
pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos:
“Vistos.
Trata-se de ação civil pública visando a concessão de tutela de
urgência para obrigar o município requerido a realizar as
adequações necessárias, de acordo com a legislação atinente, a fim
de implementar as condições mínimas e imprescindíveis à efetiva
criação de um canil coletivo.
Em que pesem os argumentos da parte autora, considerando que o
pedido inicial está embasado em inquérito civil instaurado há mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014070-90.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de quatro anos, 13/05/2015 (fls. 22 e seguintes), sem que, neste
interstício tenha-se promovido qualquer pedido judicial, mesmo
que em sede cautelar, malgrado as diversas eventuais
procrastinações narradas, tenho que falta, ao requerimento, o
periculum exigido pela norma (artigo 300, do CPC), para a
respectiva concessão.
Em outras palavras, se no decorrer da tramitação do inquérito
civil, que durou mais de quatro anos, não tomou, o autor, medida
judicial cabível para alcançar a tutela final pretendida, concluo
que o risco de dano aventado na vestibular não é tão iminente.
Assim, indefiro a liminar.”
Sustenta a agravante, em síntese, que instaurou inquérito
civil para apuração das irregularidades no Canil Municipal de Auriflama, em
especial, quanto à efetividade de controle das zoonoses e a ausência de
políticas públicas educativas sobre o trato com os animais. Aduz que se
verificou a insensibilidade do município quanto aos direitos dos animais.
Ainda, que lhe foi informado que a estrutura existente na Escola Agrícola não
atende às mínimas condições de um canil, seja pela estrutura predial, seja pelo
quadro de funcionários. Alega que a Vigilância Sanitária indiciou diversas
adequações que deveriam ter sido feitas. Apesar da existência de lei
disciplinando a matéria, o município não cumpre de modo efetivo e contínuo
as suas disposições. Discorre que expediu recomendação à Municipalidade, a
qual não foi atendida. Anuncia que houve diversas tratativas extrajudiciais
com o Executivo local, mas nenhuma logrou êxito. Além disso, realizou
vistoria in loco, onde se apuraram diversas irregularidades, inclusive, com a
reutilização de material descartável, o que pode ocasionar risco de contágio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014070-90.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de doenças. Indicou que a agravada chegou a anunciar o início das obras em
agosto de 2019, mas estas não se concretizaram. Encaminhou proposta de
TAC, mas não houve interesse na sua pactuação. Mais uma vez, foi-lhe
apresentado projeto de regularização, mas lhe foi informado que não tinha
previsão orçamentária para realização das obras no ano de 2020. Assim,
conclui que a Municipalidade vem desrespeitando normas cogentes
ambientais, inclusive, o Código de Proteção aos Animais do Estado de São
Paulo (Lei Estadual n.o 11.977/2005), sanitárias e de direitos sociais (saúde
pública é direito de todos - art. 6o da Constituição Federal).
Assim, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para o
fim de compelir o agravado a realizar todas as adequações necessárias a fim
de que sejam observadas as condições mínimas e imprescindíveis à efetiva
criação de um canil coletivo, atendendo à legislação e demais normas
aplicáveis ao caso, preservando-se o bem estar dos animais, prevenindo
doenças, dentre outras disposições legais.
A análise do efeito ativo foi diferido (fls. 337/340).
Contraminuta a fls. 344/348.
Parecer da D. Procuradoria de Justiça a fls. 351/352,
opinando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014070-90.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Para fins de concessão da tutela de urgência é necessário
que se evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Novo Código de
Processo Civil, como se verifica da obra “Breves comentários ao novo
Código de Processo Civil”:
“3. (...) A probabilidade que autoriza o emprego da técnica
antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica
que é aquela que surge da confrontação das alegações e das
provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a
hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau
de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de
que o direito é provável para conceder 'tutela provisória'.
4. (...) é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao
resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora
(“pericolo di tardività”, na clássica expressão de Calamandrei,
Introduzione allo Studio Sistematico dei Provvedimenti Cautelari
cit.). Vale dizer: há urgência quando a demora pode
comprometer a realização imediata ou futura do direito.”
(Coordenadores Teresa Arruda Alvem Wambier, Fredie Didier
Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Ed. 2015, Editora Revista
dos Tribunais, p. 782/783)
Assim, verifica-se que necessário se faz a presença do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a
probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014070-90.2020.8.26.0000 -Voto no
6
estes denominados comumente de fumus boni iuris e periculum in mora.
No caso sub judice, embora presente o bom direito
alegado, em razão da existência de previsão legal para a construção de um
canil coletivo municipal, não se observa o perigo da demora.
Isto porque não se mostra imprescindível a construção
imediata de um canil coletivo, considerando que, por ora, os animais
apreendidos podem continuar a ser tratados no Centro de Zoonose Municipal.
Conforme observou a D. Procuradoria de Justiça, “da
análise dos documentos coligidos aos autos, especialmente os de fls. 45,
47/65, 185/186 e 283, verifica-se que as reformas e adaptações do local são
necessárias, no entanto, o local é limpo e os animais estão sendo tratados, a
afastar o requisito da urgência para a tutela pretendida” (fls. 352).
Assim, ausente o periculum in mora.
Ademais, a tutela de urgência pleiteada se mostra de
caráter irreversível, esgotando o objeto da ação, situação que é vedada em
desfavor do Poder Público, nos termos do artigo 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/92.
Por fim, cabe ao juízo de primeiro grau a análise das
condições ensejadoras da concessão ou não da liminar, cabendo à segunda
instância averiguar se houve ilegalidade ou abuso de poder do magistrado.
No caso, não há qualquer prova da arbitrariedade do ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014070-90.2020.8.26.0000 -Voto no
7
praticado, nada havendo a se corrigir na decisão ora impugnada.
Neste sentido, esta Colenda Sexta Câmara julgou caso
análogo, no Agravo de Instrumento no 0154261-06.2012, cujo Relator foi o
E. Desembargador Leme de Campos, que assim consignou:
“Ressalte-se, ainda, que o deferimento da liminar, nesta sede,
requer prova convincente quanto aos fundamentos do recurso,
relacionada à suposta arbitrariedade do ato impugnado, o que não
se verificou in casu.
Nesse sentido 'somente se demonstrada a ilegalidade do ato de
deferimento ou negatório da liminar ou o abuso de poder do
magistrado, e isto de forma irrefutável, seria admissível a
substituição de tal ato vinculado ao exercício do livre
convencimento do juiz, por outro da instância superior.' (AI no
316.545-5/4 Rel. Des. CHRISTIANO KUNTZ v.u. j. de 10.03.03)”
Por tais razões, a decisão atacada merece ser mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014070-90.2020.8.26.0000 -Voto no
8
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora